Tribunal: CARF
Processo: 11128.001890/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001890/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.463 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
WILLIAMS SERVICOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar
MULTA. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente e ilegitimidade
passiva. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001890/2010-37
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-104.599,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão da prestação de informação da atracação ter sido realizada com atraso) por entender
que é cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos arts. 15, 17, 26, 32, parágrafo
único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/09., às fls. 2-15.
Os fundamentos do auto de infração giram em torno do fato de empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), quando o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
A impugnante foi autuada e apresentou impugnação alegando, ilegitimidade do
agente marítimo, indicando fatos relevantes que não haviam sido levantados no momento da
lavratura do auto de infração, além da multa possuir caráter confiscatório por ultrapassar o valor
da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao proferir a decisão de 1a instância, a DRJ entendeu que quando a IN RFB no
800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos os intervenientes nela especificados
como tal, bem como seria improcedente a alegação de que o lançamento foi realizado sem a
devida base legal, uma vez que todos os requisitos para a lavratura do auto de infração foram
respeitados. Quantos às alegações de duplicidade de multas, cada um desses registros refere-se a
carga ou conjunto de cargas específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a exigência de
serem informados no prazo estabelecido não pode ser considerada como uma única obrigação.
Por fim,. Ao identificar que houve atraso na prestação das informações, seria adequada a
manutenção da penalidade aplicada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 10/09/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.77-93) em 07/10/2019 requerendo que a decisão seja
reformada para que o auto de infração seja cancelado, repisando os argumentos já utilizados em
sede de impugnação além de suscitar a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

Voto
Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante a recorrente alegar que houve retificação das informações já
prestadas, observa-se que, na verdade, o que houve foi informações prestadas a destempo e não
retificações.
PRELIMINARES
1) Da prescrição intercorrente:
A recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. No
entanto, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-se ao
caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
2) Da ilegitimidade passiva/nulidade do auto de infração:
Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade e, esse fato também
acabaria por gerar a nulidade do auto de infração.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo DecretoLeino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por
ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou
do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.”
Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Isto posto, rejeitada as preliminares, passo a analisar o mérito, momento no
qual faço a análise da questão da denúncia espontânea suscitada pela recorrente.

MÉRITO
3) Da falta de prestação de informações dentro do prazo/ da inaplicabilidade
do art. 137, III, d, do CTN, do art. 95, I, e do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37/1966:
Observemos os fatos apontados no auto de infração em relação às datas dos
fatos geradores, especificamente à fl. 8:

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela
Recorrente – prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do
enquadramento legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados
extraídos do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

de carga responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da
desconsolidação do CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar
incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser
aplicada a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Insta ressaltar, por oportuno, que, não haveria que se falar aqui em denúncia
espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que há prazo
certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos
9303- 007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo
ex-conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Sendo assim, analisando os fatos, verifico que não há qualquer dúvida quanto à
aplicação da penalidade, cuja subsunção à norma é completa.
Inclusive, sobre a matéria se posiciona Leandro Paulsen, em sua obra Direito
Tributário – Constituição e Código Tributário, 18a ed., 12/2016:
Dúvida quanto aos fatos, não quanto ao direito. O art. 112 do CTN, embora cuide da
interpretação da lei punitiva, refere-se efetivamente à sua aplicação aos casos concretos,
conforme se vê pelo rol de hipóteses constante dos seus incisos. Aliás, efetivamente,
não há que se falar em dúvida quanto à lei propriamente, na medida em que o seu
alcance é definido pelo Judiciário através da aplicação dos diversos critérios de
interpretação. Dúvida pode haver quanto aos atos praticados pelo contribuinte e, em
face das suas características, quanto ao seu enquadramento legal. Daí a norma de que,
no caso de dúvida, ou seja, de não ter sido apurada a infração de modo consistente pelo
Fisco de modo a ensejar convicção quanto à ocorrência e características da infração, não
se aplique a penalidade ou o agravamento que pressupõe tal situação. (...) - Inexistindo
dúvida, inaplicável o art. 112 do CTN. “O art. 112 do CTN, que recomenda a
interpretação mais favorável, somente tem pertinência quando haja dúvida na exegese
da norma punitiva, o que inexiste na espécie, em face do texto claro do citado
dispositivo da Lei de Quebras.” (STJ, 2a T., REsp 183.720/SP, Min. Aldir Passarinho
Junior, jun/99) – “2. O preceito insculpido no artigo 112, II, do CTN é aplicável
somente quando houver dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato,
ou à natureza ou extensão de seus efeitos, o que não ocorre no caso, onde é evidente a
diferença entre os efeitos, a natureza e o processamento da concordata e da falência. 3.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.463 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001890/2010-37

Embargos infringentes providos.” (TRF4, 1a Seção, EIAC 2000.04.01.077095-1/SC,
Des. Fed. Wellington M. de Almeida, mar/02)
Ademais, no que tange à exclusão da responsabilidade desta recorrente, a
matéria já foi analisada no ponto referente a preliminar de legitimidade.
Por conseguinte, no que diz respeito às alegações de inconstitucionalidade da
multa aplicada, insta ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, consoante súmula 02 deste Conselho.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento total ao Recurso Voluntário
interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 177
DF CARF MF
Original